Tribunal: TJDFT
Processo: 0038537-87.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038537-87.2014.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE CARLOS TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCEIRO NÃO RECONHECIDA. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO MATERIAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. INOCORRÊNCIA DE MORA NA ENTREGA DO BEM. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS. RETENÇÃO DE 11,73%. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DAS ARRAS. DESCABIMENTO. 1. Os artigos 7o, 18, 25, e 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de qualquer forma, tenham participado da cadeia de consumo, tudo em prestígio à teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 2. Havendo resolução contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, assistindo ao promitente-comprador, que a tanto deu causa, o direito de reaver a quantia que pagou ao promissário-vendedor, admitindo-se tão somente a retenção contratualmente estipulada. 3. Nos termos do Enunciado da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 4. Não se pode confundir as arras confirmatórias com as arras penitenciais, pois estas servem como sanção à parte inadimplente, enquanto as primeiras constituem garantia ao negócio jurídico e início de pagamento, o que inviabiliza a sua retenção. (AgInt no REsp 1763044/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) 5. Se no contrato entabulado entre as partes foi inserida cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, há de se concluir que as arras foram estipuladas em caráter confirmatório, não sendo cabível a retenção. 6. Recurso da primeira requerida conhecido e parcialmente provido. Recurso do terceiro requerido conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente a violação de qualquer dispositivo legal, sustenta sua ilegitimidade passiva e o não cabimento de indenização por danos materiais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010